Tribunal: TJDFT
Processo: 0738304-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDJELL Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0738304-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSULT FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP AGRAVADO: JOSE CARLOS NOGUEIRA CADEMARTORI, ROSA CRISTINA DE BRITO JARDIM FONTES, TOCANTINS MARKET-ANALISE E INVESTIGACAO DE MERCADO LTDA - EPP D E C I S Ã O Recebido em Plantão de 2a Instância em 10/11/2022, às 19h04min. Cuida-se de agravo instrumento, com pedido liminar, interposto por CONSULT FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP, contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento (proc. no 0742584-03.2022.8.07.0001), que tem como autores TOCANTINS MARKET-ANALISE E INVESTIGAÇÃO DE MERCADO LTDA – EPP, ROSA CRISTINA DE BRITO JARDIM FONTES e JOSE CARLOS NOGUEIRA CADEMARTORI. A decisão agravada deferiu o pleito de tutela de urgência para suspender o leilão público destinado à venda do imóvel localizado na rua Gregório Beheregaray Filho, 4.623 (antiga rua 27 de Outubro), na Sesmaria do meio, no lado Leste do limite da zona urbana com a rural, localizado na face leste com o leito da Ferrovia Uruguaiana/Porto Alegre, matriculado sob o número 17.355, junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Uruguaiana/RS. (ID 142110310): “Cuida-se de ação de conhecimento, que se desenvolverá entre as partes epigrafadas, com pedido de tutela de urgência, por meio da qual a parte requerente persegue provimento jurisdicional para declarar a inexistência de débito e a nulidade do procedimento extrajudicial de leilão do imóvel alienado fiduciariamente à requerida. Na peça de ingresso, afirmam os requerentes que celebraram acordo, nos autos do processo de no 0733570-68.2017.8.07.0001, no qual se comprometeram ao pagamento do valor de R$ 2.268.432,34. O valor deveria ser pago em 53 parcelas corrigidas à taxa mensal de 1,3%. A primeira parcela seria paga em junho de 2018 e a previsão de quitação da dívida era em outubro de 2022. Aduzem que nunca atrasaram as parcelas. No entanto, repactuaram verbalmente as parcelas devidas a partir de março de 2020 em razão da pandemia da COVID-19. Asseveram que já transferiram ao requerido o montante de R$ 2.380.719,29 (dois milhões trezentos e oitenta mil setecentos e dezenove reais e vinte e nove centavos), quantia superior ao valor originalmente devido. Dessa forma, fariam jus à devolução do montante pago a maior. Na sequência, os requerentes afirmam que, a despeito de todo esse panorama acima relatado, teriam recebido notificação extrajudicial, neste mês de novembro/2022, noticiando que o imóvel que ofereceram em garantia seria levado a leilão extrajudicial, no dia 11/11/2022. Ao final, com amparo na fundamentação jurídica que vitaliza a peça de ingresso, postulou Tutela de Urgência, nos seguintes termos: “(a) seja concedida tutela provisória de urgência, liminarmente, para determinar à Ré e ao leiloeiro PAULO TOLENTINO que se abstenham de realizar o leilão do imóvel localizado na rua Gregório Behegaray Filho, 4623, Bairro Cidade Nova, na cidade de Uruguaiana (RS), registrado na matrícula 17.355 do Livro 02, Registro Geral, datada de 4 de setembro de 1987, do Registro de Imóveis da Cidade de Uruguaiana (RS). O leiloeiro pode ser intimado pelo email contato@paulotolentino.com.br e pelo número de telefone (61) 99983-1982.” (ID 142042212) Eis o relato. DECIDO. Com efeito, nos termos do art. 300, “caput”, do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesta fase de cognição sumária, constato que o imóvel em relevo foi objeto de garantia em contrato de alienação fiduciária (ID 142042220, p. 2) e, diante do pretenso inadimplemento, foi consolidada a propriedade plena em favor da requerida (mesmo ID). A notificação acerca do leilão judicial foi enviada aos requerentes em 25/10/2022 (ID 142042236). Nestes autos, ainda diviso que planilha a evidenciar os pagamentos alegadamente feitos em favor da requerida (ID 142042224), sucedida por quase uma centena de comprovantes de transferência e recibos (IDs 1402042227 a 142042232), ainda que alguns de difícil legibilidade. Constato ainda mensagens trocadas por intermédio do aplicativo WhatsApp, em que observo o pagamento de parcelas mensais após o vencimento, mas com elasticidade de datas acordadas entre as partes, sem que tenha sido juntada nenhuma em que, peremptoriamente, seja possível divisar a quebra da relação então estabelecida diante de contundente inadimplemento (IDs 142042233, pp. 1/13). Reconheço que as assertivas da peça de ingresso e documentos que a secundam ainda não foram submetidos ao exercício das garantias constitucionais inerentes ao Devido Processo Legal (art. 5o, LIV, da Carta Magna de 1988) – contraditório e ampla defesa –. Todavia, considerando o aparente pagamento cotidiano das parcelas acordadas e considerando a aparente harmonia na relação estabelecida entre as partes, tenho por configurada a Probabilidade do Direito. No atinente ao Perigo de Dano e ao Risco ao Resultado Útil do Processo, também os vislumbro patentes, considerando que a submissão do imóvel ao procedimento de leilão judicial agregará à lide um terceiro eventualmente adquirente, dificultando sobremaneira sua solução. Acerca da prudência na suspensão de leilões extrajudiciais de imóveis alienados fiduciariamente, com o fito de evitar prejuízos mais significativos, sinaliza este Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios que “É possível excepcionalmente a concessão de tutela de urgência para suspender os leilões extrajudiciais do imóvel até o julgamento da ação principal, enquanto ainda haja controvérsia acerca do adimplemento”, pontuando ainda que “A realização de leilão é medida gravosa e irreversível, ao passo que a suspensão temporária não vulnera a garantia do credor, o qual, caso seja vencedor na ação principal, poderá ser ressarcido pelos eventuais prejuízos advindos com o deferimento da tutela, conforme art. 302 do CPC” (Acórdão 1387217, 07238451920218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 6/12/2021). Não vislumbro, portanto, “‘periculum in mora’ inverso”, na medida em que a propriedade fiduciária já foi consolidada em favor da requerida, que a conservará até eventual provimento jurisdicional em sentido diverso. Pelo exposto, DEFIRO o pleito de Tutela de Urgência para SUSPENDER o leilão público destinado à venda do imóvel localizado na rua Gregório Beheregaray Filho, 4.623 (antiga rua 27 de Outubro), na Sesmaria do meio, no lado Leste do limite da zona urbana com a rural, localizado na face leste com o leito da Ferrovia Uruguaiana/Porto Alegre, matriculado sob o número 17.355, junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Uruguaiana/RS, objeto do Telegrama de ID 142042236, destes autos. DILIGENCIE o digno Cartório Judicial Único para o envio de cópia desta Decisão para o endereço de e-mail indicado no pleito em apreço – contato@paulotolentino.com.br –, à qual atribuo FORÇA DE OFÍCIO, comunicando-se o nobre leiloeiro do conteúdo desta, para as providências a seu encargo. No mais, ausente predisposição da parte autora no sentido de participar de audiência preliminar, na medida em que não sinalizou pela pretensão conciliatória, tenho por contraproducente sua designação. Registro, contudo, que a designação de audiência para esse fim poderá ser efetivada, caso as partes sinalizem esse intento, tão logo encerrada a fase postulatória. Assim, CITE-SE e INTIME-SE o requerido para oferta de resposta, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 335, III, do CPC), contados da data de juntada aos autos do AR destinado à sua citação (art. 231, I, do CPC). Deduzidas eventuais preliminares, na peça de resposta (art. 337 do CPC), incumbe ao subscritor dar-lhes o necessário destaque, para os fins do art. 351 do CPC. FACULTO ao i. advogado da parte autora valer-se de uma via desta Decisão, assinada eletronicamente, para deflagrar as iniciativas extrajudiciais que entender possíveis, visando ao célere cumprimento do comando acima estampado.". A agravante afirma que os agravados ajuizaram ação declaratória de nulidade de leilão e inexistência de débito cumulada com restituitória de indébito com pedido de tutela de urgência, em afirmam que não devem nada à agravante, ante a suposta quitação da integralidade da dívida oriunda do acordo judicial celebrado nos autos do Processo n.o 0733570-68.2017.8.07.0001 (ID 142042220 – pag. 1/4), que deu origem ao Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Alienação Fiduciária. Alega que os agravados são devedores, foram intimados para purgar a mora em maio de 2022 e deixaram transcorrer o prazo para pagamento, por isso houve a consolidação da propriedade em favor da agravante e a designação dos leilões, conforme ditames da Lei 9.514/1997. Defende a ausência de prova da alegada quitação do débito, pois juntaram comprovante de pagamento direcionado a terceiros estranhos à relação contratual e ao grupo empresarial da agravante, como por exemplo as empresas “Fenix” e “JP Cobranças”. Sustenta que restou pactuado que os agravados deveriam pagar à agravante o valor de R$ 2.268.432,34 (dois milhões, duzentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e trinta e dois reais e trinta e quatro centavos), em 53 parcelas mensais e sucessivas, a iniciar em 07/06/2018 e findar em 07/10/2022, conforme planilha anexa ao acordo judicial. Acrescenta que após o acordo judicial, os agravados raramente pagaram o valor integral das parcelas nas datas aprazadas, restando um débito de quantia significativa (R$ 1.068.500,00). Narra que apesar de intimados para purgarem a mora em maio de 2022, os agravados deixaram para ajuizar a presente ação apenas dois dias antes da primeira hasta, aprazada para 11/11/2022, às 10h, com o intuito de gerar uma urgência a ponto de dificultar o exercício do contraditório por parte da agravante e de induzirem o magistrado a erro, ante o pouco tempo para uma análise mais atenta dos documentos acostados aos autos. Sustenta a lisura do procedimento expropriatório adotado com base na Lei 9.514/1997. Justifica a presença de periculum in mora pois, se a suspensão dos atos executórios previstos na Lei 9.514 permanecer, a dívida dos agravados continuará a crescer, diante dos juros e atualização monetária incidentes sobre o débito, com o risco concreto de esvaziamento da garantia fiduciária, já que esta não será apta ao adimplemento integral do débito. Avalia que arcou com diversas despesas a fim de possibilitar a realização do leilão, tais como despesas de intimação dos devedores, despesas com edital do leilão, divulgação e etc., de modo que o adiamento da hasta exigirá novos investimentos. Conclui que a Lei 9.514/1997 define o prazo em que deve ocorrer o leilão, qual seja, em até 30 dias após o registro da consolidação da propriedade e no caso concreto, a consolidação se deu em 14/10/2022, portanto, o trintídio legal está próximo do fim. Assim, a agravante requer “o deferimento do efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de sobrestar os efeitos da decisão agravada, de modo a permitir que se prossiga com os atos executórios previstos na Lei 9.514/1997”. (ID 41208700). É o breve relatório. De acordo com os autos, a agravante requer a concessão de tutela de urgência, em caráter liminar, para que seja atribuído efeito suspensivo à decisão agravada, para permitir que se prossiga com os atos executórios, mormente, o leilão aprazado para 11/11/2022 às 10h. Alega, em suma, que os agravados agiram de má-fé ao ingressarem em juízo com ação de conhecimento visando a declaração de nulidade de leilão e inexistência de débito cumulada com restituitória de indébito faltando apenas 2 dias para o leilão com o objetivo de pressionar o juízo a suspender a hasta pública. Aduz que os agravados não cumpriram o acordo anteriormente celebrado, efetuando pagamentos indevidos e com atraso, restando ainda um débito a pagar de R$ 1.068.500,00. Segundo o artigo 4o da Portaria GPR no 2.473 de 24 de outubro de 2022, que disciplina “a escala de plantão semanal da 2a Instância no período de 07 a 11 de novembro de 2022”, ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: “IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito”. Conforme disposto no § 1o, do mesmo dispositivo, o Plantão de 2a Instância se restringe a “medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense”. Na hipótese, foi determinada a expropriação do imóvel localizado na rua Gregório Beheregaray Filho, 4.623 (antiga rua 27 de Outubro), na Sesmaria do meio, no lado Leste do limite da zona urbana com a rural, localizado na face leste com o leito da Ferrovia Uruguaiana/Porto Alegre, matriculado sob o número 17.355, junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Uruguaiana/RS (ID 41208703). Foi designado leilão judicial para a venda do bem penhorado, sendo que o 1° leilão será realizado amanhã, dia 11 de novembro de 2022, às 10h, e o 2° leilão foi designado para o dia 16 de novembro de 2022, no mesmo horário (ID 142042236 - origem). Pelo que consta dos autos originários, foi pactuado Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Alienação Fiduciária em que os agravados se comprometeram a pagar à agravante o valor de R$ 2.268.432,34 (dois milhões, duzentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e trinta e dois reais e trinta e quatro centavos), em 53 parcelas mensais e sucessivas, a iniciar em 07/06/2018 e findar em 07/10/2022, conforme acordo judicial e planilha anexa (ID 142042220 – pag. 1/5 - origem). Os agravados juntaram à inicial da ação declaratória de nulidade de leilão e inexistência de débito cumulada com restituitória de indébito com pedido de tutela de urgência diversos comprovantes e recibos de pagamento (IDs 142042227 e 142042232 - origem), além de telas de conversas por aplicativo de mensagens (IDs 142042233 - origem), em que afirmam já terem pago R$ 2.380.719,29, mais do que o valor devido, restando um saldo de R$ 299.215,72 a ser restituído, conforme planilha de ID 142042224 (origem). Por outro lado, o imóvel a ser leiloado foi avaliado, em 4/11/2022, no valor de R$ 6.500.000,00 (ID 142042237 – origem), portanto mais de seis vezes maior do que o alegado saldo devedor de R$ 1.068.500,00, o que claramente viola o princípio da menor onerosidade da execução. Além do mais, não se vislumbra periculum in mora inverso da medida deferida pelo juízo de primeiro grau, visto que a propriedade fiduciária já foi consolidada em favor da agravante e assim permanecerá até eventual provimento jurisdicional em sentido diverso, após a análise do processo originário. Eventuais despesas processuais decorrentes do cancelamento da realização do leilão poderão ser ressarcidas ao agravante, caso seja vencedor na referida ação. Indefiro a medida liminar. Intimem-se. Encaminhe-se o feito ao relator originário. Brasília/DF, 10 de novembro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Em Plantão do 2a Grau de Jurisdição